Tribunal: TJDFT
Processo: 0738597-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DOS ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz do princípio da instrumentalidade das formas, caso o descumprimento do requisito previsto no art. 1.016, IV, do CPC, não gere prejuízo às partes, o vício não inviabiliza a admissibilidade do agravo de instrumento. Na situação em análise, embora o endereço do advogado do agravado não tenha sido indicado na petição do recurso, o patrono foi devidamente cadastrado no sistema PJe, permitindo, assim, a intimação da parte e a apresentação de contrarrazões. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada.

2. O Código de Processo Civil excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais.

3. Os honorários advocatícios constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar (art. 85, § 14, do CPC), ainda que destinados a uma sociedade de advogados, como no caso da exequente-agravante. Precedentes. Ressalte-se, por oportuno, que o caso dos autos versa sobre hipótese de sociedade unipessoal.

4. Por força da inequívoca natureza alimentar da verba honorária, afigura-se válida a penhora no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o rendimento líquido (R$16.008,24) auferido pelo executado-agravado, servidor efetivo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, até a quitação da dívida atualizada, no valor de R$122.855,14 (cento e vinte e dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos). Desse modo, de um lado, garante-se a efetividade da tutela jurisdicional e, de outro, assegura-se a dignidade do devedor e de sua família.

5. Deferida a penhora sobre a remuneração líquida do executado-agravado para o adimplemento de crédito relativo a honorários advocatícios, fica prejudicado o pedido do devedor referente ao reconhecimento da alentada prática de ato atentatório à dignidade da justiça e da propalada litigância de má-fé, consubstanciadas, respectivamente, na dedução de pretensão contra texto expresso de lei e na interposição de recurso desprovido de qualquer sustentação legal.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.